Tribunal: TJES
Processo: 5015431-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015431-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SOL DA MANHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE TARIFAS DE SANEAMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial que apurou crédito em favor do exequente (Condomínio) e indeferiu a compensação de saldos negativos alegadamente devidos pela parte autora. A agravante sustenta a natureza dúplice da ação revisional, a desnecessidade de reconvenção para cobrança de valores, erro metodológico na perícia homologada e inaplicabilidade da limitação imposta pela modulação do Tema 414 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em sede de cumprimento de sentença, é possível à CESAN rediscutir o mérito da condenação com base em posterior alteração jurisprudencial do STJ; (ii) estabelecer se é admissível a compensação de supostos saldos negativos com valores devidos ao exequente, mesmo sem reconvenção formulada na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O título executivo judicial transitou em julgado em 13/10/2014, encerrando definitivamente a discussão sobre a legalidade da cobrança da tarifa mínima por unidade do condomínio e reconhecendo o direito à devolução dos valores pagos indevidamente, com abrangência de parcelas vencidas e vincendas até o trânsito em julgado.

4)
Na fase de cumprimento de sentença, restringe-se a função jurisdicional à efetivação do título, sendo vedada a rediscussão do mérito ou modificação da sentença, nos termos do § 4º do art. 509 do CPC.

5)
O princípio da coisa julgada (art. 502 do CPC) e a garantia da segurança jurídica (inciso XXXVI do art. 5º da CF) impedem a reabertura do debate com base em superveniente evolução jurisprudencial, ainda que se trate da revisão de tese firmada em julgamento repetitivo.

6)
A compensação de supostos saldos negativos corretamente indeferida, pois a CESAN não formulou pedido reconvencional na fase de conhecimento, o que torna a matéria preclusa, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

7)
A revisão da tese do Tema 414 pelo STJ (REsp 1.937.887/RJ) não autoriza a cobrança retroativa de valores por concessionárias de saneamento, em razão da modulação parcial dos efeitos do julgamento, que vedou expressamente a cobrança de diferenças decorrentes de mudança de entendimento jurisprudencial em situações já definitivamente julgadas.

8)
A pretensão da CESAN, ao buscar compensar saldos anteriores com base em nova tese, viola a coisa julgada e desrespeita os limites temporais da modulação fixada pelo STJ, que excluiu de seus efeitos as condenações com trânsito em julgado anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superação de tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ não autoriza a rediscussão de mérito nem a cobrança retroativa de valores em cumprimento de sentença já transitada em julgado.

2. A compensação de supostos créditos da parte executada depende de prévia formulação de pedido reconvencional na fase de conhecimento, sendo incabível sua análise na fase executória se ausente tal iniciativa.

3. A modulação de efeitos determinada pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.887/RJ (revisão do Tema 414) veda expressamente a cobrança de valores pretéritos decorrentes de mudança jurisprudencial em favor das concessionárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502 e 509, § 4º; Lei 11.445/2007, arts. 29 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia recursal à perquirição da possibilidade de se revisar o valor da liquidação de sentença, em sede de cumprimento definitivo, a fim de se autorizar a compensação de "saldos negativos" em favor da agravante (CESAN) , sob a alegação de que a decisão agravada ignorou a superveniente evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente a revisão da tese vinculante do Tema Repetitivo n.º 414.

A agravante, em suma, pretende, com base na nova orientação do STJ, que declara lícita a cobrança da tarifa mínima por unidade consumidora em condomínios com hidrômetro único, rediscutir o mérito do título executivo judicial já formado, o que, conforme se demonstrará, esbarra em barreiras processuais e constitucionais intransponíveis.

A análise da marcha processual na origem revela que a Ação Revisional de Consumo c/c Ressarcimento (Processo n.º 0004494-07.2004.8.08.0021) fora ajuizada em 2004.

A sentença de primeira instância, proferida em 21/05/2009, julgou parcialmente procedente o pedido do Condomínio, declarando a
ilegalidade da cobrança da tarifa mínima por unidade
do Condomínio e condenando a concessionária à devolução de R$ 37.679,88.

Em momento posterior, por força dos Embargos de Declaração acolhidos em 03/06/2011, o comando decisório fora integrado para determinar que a condenação abrangesse
as parcelas vincendas e pagas indevidamente até o trânsito em julgado da sentença
, consolidando a obrigação de não fazer e de pagar quantia certa.

O título executivo judicial, após esgotadas as vias recursais (inclusive a negativa de seguimento a Recurso Especial interposto pela CESAN, conforme decisões de Fls. 1474/1546 e 1744/1788 do Processo Originário anexo),
transitou em julgado em 13/10/2014
, ou seja, há mais de uma década.

É contra a eficácia desse título judicial, de mérito, definitivamente resolvido, que se insurge a recorrente de forma oblíqua em sede de cumprimento de sentença.

Destarte, a função jurisdicional na fase de cumprimento de sentença é restrita à sua efetivação, liquidação e execução, sendo vedado ao Juízo rediscutir a lide ou modificar o teor da sentença que a julgou (§ 4º do art. 509 do CPC).

O postulado da coisa julgada (art. 502 do CPC) e a garantia constitucional da segurança jurídica (inciso XXXVI do art. 5º da CF) impedem a reabertura do debate de mérito, ainda que sob a justificativa de posterior alteração de jurisprudência ou de interpretação de norma jurídica.

Acrescente-se que o Juízo
a quo
já havia rechaçado a compensação dos "saldos negativos" sob o robusto fundamento de que a CESAN não manejou pedido reconvencional na fase de conhecimento para a compensação ou cobrança de saldo, o que torna a matéria preclusa e insuscetível de alteração na fase executória.

Destaca-se que, inclusive a tese de direito superveniente invocada pela Agravante, a revisão do Tema Repetitivo n.º 414/STJ (REsp 1.937.887/RJ), não socorre sua pretensão.

Conforme se depreende do precedente qualificado, a Corte Superior, ao declarar a licitude da cobrança da tarifa por unidade autônoma (economia), estabeleceu
modulação parcial de efeitos
com fulcro no § 3º do art. 927 do CPC, em nome da segurança jurídica e do interesse social.

No ponto que é crucial para o desate do presente agravo, o STJ fora categórico ao vedar sejam às prestadoras de serviços de saneamento básico cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido". É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007
. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO.
INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE.
MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3.
A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ).
Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. [...] (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

A contrario sensu
, a pretensão da CESAN de compensar "saldos negativos" (créditos pretéritos em seu favor), na prática, materializa exatamente a
cobrança de valores pretéritos
vedada pela modulação do Tema 414.

O caso, onde a sentença condenatória transitou em julgado em 2014, insere-se de pleno direito na limitação temporal imposta pelo próprio STJ, de modo que a nova tese vinculante não se aplica para desconstituir os efeitos de decisões transitadas em julgado, nem para permitir a recuperação de supostos créditos que a concessionária deixou de pleitear na fase de conhecimento.

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente a limitação temporal resultante da modulação dos efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, o entendimento do Juízo
a quo
, ao rejeitar a impugnação da agravante e preservar o valor liquidado (R$ 678.263,22), está integralmente alinhado à modulação de efeitos determinada pelo STJ e aos princípios que regem o Direito Processual Civil na fase executória, notadamente a autoridade da coisa julgada.

Do exposto
, e por tudo mais que nos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.